Tribunal: TJES
Processo: 5011673-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011673-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CACILDA MARIA DOS SANTOS GUSMAO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5011673-64.2023.8.08.0012

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorridos:
CACILDA MARIA DOS SANTOS GUSMAO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE MESMO AFIRMANDO PARA REQUERIDA QUE NÃO QUERIA REALIZAR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, TOMOU CONHECIMENTO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO DO INSS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC, CONTRATO SOB O N° 0060694380. ESCLARECE QUE NÃO SOLICITOU OU CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, PLEITEIA QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO RMC N° 0060694380 E DETERMINAR QUE O BANCO RÉU FAÇA SUA DESAVERBAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL, NO PRAZO DE 05 DIAS, E SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, CONVALIDANDO OS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA A SEU TEMPO; B) CONDENAR O REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO SIMPLES DO QUE FOI DESCONTADO DO BENEFÍCIO DA AUTORA A PARTIR DE MAIO/2023, CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO; E AINDA, C) CONDENAR O BANCO REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

CONSIGNOU O JULGADO A QUO: “Analisando os elementos dos autos, verifico que a autora foi induzida a erro, tendo nas mídias anexadas provas irrefutáveis do modus operandi utilizado para fazer a autora acreditar que a contratação do cartão RMC se tratava de um "troco" pela redução dos juros de um empréstimo em vigor com outra instituição, o que de fato não era.Desta forma, imperioso o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito está maculada de vício de vontade, sustentando o pleito de restituição, à autora, dos descontos na sua folha de pagamento”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, E ALTERNATIVAMENTE, O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.

A PROVA TRAZIDA PELA PARTE AUTORA REFERENTE AOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO CONVERGE PARA A PROCEDÊNCIA DE SUAS ALEGAÇÕES. NOTADAMENTE, CONFERE VEROSSIMILHANÇA À ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A PROPOSTA REALIZADA, A VONTADE MANIFESTADA, CONTRÁRIA A ESTIPULAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO, E A MODALIDADE EFETIVAMENTE PACTUADA PELO RÉU.

DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA A MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS, EIS QUE A SITUAÇÃO PODERIA TER SIDO RESOLVIDA AINDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)